Tribunal: TJDFT
Processo: 0742343-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0742343-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: FABIANO SABINO PEREIRA REQUERIDO: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO FABIANO SABINO PEREIRA aviou petição de próprio punho, requerendo, em síntese, o reconhecimento de remição presumida de pena. Os autos foram à Defensoria Pública, nos termos do artigo 261 do CPP. Em sua manifestação, a Defesa Técnica relata que o sentenciado cumpre pena total de 25 anos, 5 meses e 22 dias, atualmente em regime fechado, resgatou 5 anos, 7 meses e 19 dias. Afirma que “a remição ficta foi concedida aos internos que trabalham e/ou estudam de forma extramuros em caráter excepcional e que tiveram momentaneamente que abdicar de seus direitos devido à pandemia do novo coronavírus. Assim, não há circunstâncias concretas narradas pelo apenado que justifiquem o pedido.” Esclarece que o peticionante é assistido por advogado particular. Por fim, aduz não há fundamento jurídico para complementar o pedido do requerente (ID 43008279). Juntou documentos. A Procuradoria de Justiça oficiou pelo indeferimento do pedido (ID 44223005). É o relato do necessário. Decido. Conforme consignado pela Defesa Técnica, a remição ficta foi concedida, excepcionalmente, aos internos que tiveram os benefícios externos suspensos, em razão da pandemia da COVID 19, não é o caso do interno. Não bastasse, colhe-se do Relatório da Situação Processual Executória que o pedido de reconhecimento de remição ficta foi indeferido pelo Juízo da VEP nas datas de 31/8/2021 e 1/12/2021, operando-se a preclusão (ID 43008280). Diante disso, nego seguimento à petição, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 9 de março de 2023 12:26:10. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator